Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre descumprimento de obrigações originários de contrato de prestação de serviços de transporte aéreo nacional[1], consubstanciado no pagamento de compensação pecuniária, a título de danos morais, aos dois primeiros autores, e à cominação, às rés, da obrigação de remarcarem os voos adquiridos pelos derradeiros autores, derivando do dissenso havido o ajuizamento da presente demanda. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[2], que, julgando parcialmente procedentes os pedidos contidos na peça de ingresso, impusera à segunda ré – Gol Linhas Aéreas S/A -, a obrigação de remarcação dos voos pugnada pelo terceiro e quarto autores, e, em relação à primeira ré, julgara o processo sem resolução do mérito, lastreado no art. 485, I do estatuto processual civil. Inconformados, os autores apelaram[3], almejando, em suma, o reconhecimento da responsabilidade solidária da primeira ré e, outrossim, a condenação de ambas ao pagamento de compensação pecuniária, a título de danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 28777466. [2] - Sentença de ID 28777920. [3] - Apelação de ID 28777934.